Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700022-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO LUIZ DE AZEVEDO SILVA RECORRIDO: BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP DECISÃO Constata-se a existência de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para que: a) junte aos autos a declaração de hipossuficiência e comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; ou b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator